Tribunal: TJSP
Processo: 2274306-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória – nulidade de citação – rejeição – ato citatório efetivado por Oficial de Justiça – assinatura promovida por terceira pessoa que, além de possuir o mesmo sobrenome do agravante, não apresentou qualquer oposição ao recebimento do mandado – validade do ato reconhecida - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274306-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
VALDIVINO MENDES DE JESUS MONGAGUÁ ME, é agravado MARCELO
CALDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274306-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.929
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274306-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALDIVINO MENDES DE JESUS MONGAGUÁ ME
AGRAVADO: MARCELO CALDAS
VOTO 41.929
Agravo de instrumento
ação monitória
nulidade de
citação rejeição ato citatório efetivado por Oficial de
Justiça
assinatura promovida por terceira pessoa que,
além de possuir o mesmo sobrenome do agravante, não
apresentou qualquer oposição ao recebimento do mandado
validade do ato reconhecida - decisão mantida
recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.64) que, em ação monitória, rejeitou pretensão do requerido
de reconhecimento de nulidade da citação.
Sustenta o agravante, em síntese, que claramente não
foi respeitada a pessoalidade da citação, característica essencial para a
validade do ato, não podendo ser recebida por terceiros, independente
de sobrenome, devendo ser declarada a nulidade. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da r.decisão vergastada.
O recurso tramitou sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 09).
Resposta a fls. 12/14.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274306-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.929
3
Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo
ora agravado objetivando recebimento de quantia representada por
cheque.
Pela decisão de fls. 55 foi constituído o título executivo
judicial.
Ato contínuo o ora agravante apresenta embargos
monitórios (fls.57/59) defendendo, em preliminar, nulidade de sua
citação, tese que foi rejeitada pela r.decisão vergastada de fls. 64, com o
seguinte teor:
“Fls. 57/59: não é o caso de se reconhecer
a nulidade
da citação, haja vista que se deu através de Oficial de Justiça, na
forma do art. 248, §2o, do CPC. Ainda, a pessoa que recebeu a citação,
Sra. Rosivânia Barbosa Santos de Jesus (fl. 52), possui sobrenome

idêntico ao do representante
da pessoa jurídica demandada,
o que
reforça a legalidade do ato citatório.”
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, denota-se dos autos que a citação do
agravante foi promovida através de oficial de justiça, conforme se
observa da certidão de fls. 52, com o seguinte teor:
“4- Rua Fernandes
Onofre Trizzini, 571
Mongaguá
no dia 10/08/20, e CITEI e INTIMEI a Valdivino M. de Jesus Vestuário
na pessoa da Sra Rosivania Barbosa Santos de Jesus, que ficou ciente
de todo teor deste mandado, recebeu a contrafé e exarou sua
assinatura.
O referido é verdade e dou fé. Mongaguá,
10 de agosto de
2020.”
Tem aplicação, na espécie, o disposto no art. 248, § 2o,
do CPC, que permite, expressamente, que as cartas de citação e
intimação sejam recebidas por funcionário da empresa:
“§ 2o - Sendo o citando pessoa jurídica, será válida
a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou
de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo
recebimento de correspondências.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274306-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.929
4
Registre-se que a carta citatória foi assinada por
terceira pessoa que, além de possuir o mesmo sobrenome do agravante,
não apresentou qualquer oposição ao recebimento do mandado, sendo
plenamente possível concluir que o ato atingiu sua finalidade.
Aplica-se, assim, a teoria da aparência, a qual tem
lugar nos casos de “citação de pessoa jurídica, quando feita na pessoa
de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se
como representante
da
sociedade
empresária,

mesmo
sem
ter
poderes
expressos
de
representação,
e assina o documento
de recebimento”
(STJ - AREsp
476491/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05/08/2019).
Vide entendimento sufragado em casos similares por
esta colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Monitória Fase de
cumprimento
de sentença Decisão rejeitou impugnação,
afastando
teses de nulidade da citação na fase de conhecimento
e de excesso de
execução. Impugnação
ao cumprimento
de sentença Nulidade da
citação do réu impugnante
na fase de conhecimento
Inocorrência
Carta
de citação remetida ao endereço do devedor e recebida, em sua
residência,
por familiar Validade da citação Precedentes
do STJ e
deste TJSP Recurso negado. Alegação de excesso de execução
Agravante revel na fase de conhecimento
Pretensão, em impugnação

ao cumprimento
de sentença, da reanálise de cláusulas do contrato de
confissão de dívida e planilha de débito que instruíram
a ação
monitória Meio inadequado
Tema próprio de embargos monitórios,
não
opostos em momento processual adequado Questão acobertada
pela
preclusão Recurso negado. Recurso negado" (Agravo de instrumento
no
2219864-45.2019.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Privado, Re. Des.
Francisco Giaquinto,
j. 14.11.2019).
"ACIDENTE
DE TRÂNSITO
Agravo de Instrumento

Ação de ressarcimento
de danos causados por acidente de veículo
Cumprimento
de sentença Nulidade de citação Inocorrência
- Citação
por carta enviada no endereço do réu e recebida por pessoa da família -
Presunção
de
entrega
ao
destinatário

Precedentes

(...)Recurso

improvido,

com
observação"

(Agravo
de
instrumento

no
2205174-45.2018.8.26.0000,
32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274306-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.929
5
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a
qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR